Tribunal: TJES
Processo: 5004843-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004843-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II (POR DUAS VEZES), ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 147, CAPUT E ARTIGO 147-B, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que residia com as vítimas, sabendo de toda a rotina das crianças, de modo que a manutenção da prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica das vítimas, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, de modo que certamente a soltura do paciente implicaria em temor e perigo à vida dos ofendidos e de seus familiares.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004843-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: OZIEL RODRIGUES SOARES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DORES DO RIO PRETO - VARA ÚNICA

VOTO

Cuida-se de

h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Paulo Sérgio de Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
o paciente
está preso
preventivamente
em razão da suposta prática do
s
crime
s
do

artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II (por duas vezes), artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, artigo 147,
caput
, e artigo 147-B, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal
,
apurad
os
nos autos
da Ação Penal
n
º
5000160-47.2024.8.08.0018,
na qual, inclusive, já foi oferecida e recebida a denúncia
.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante a ausência de preenchimento dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar, previstos n
o artigo 312, do Código de Processo Penal,
especialmente o perigo gerado com o estado de liberdade do paciente
.

Outrossim, a defesa pontua

que o paciente
é primário,
possui residência fixa
e ocupação lícita
,
razão pela qual requer
a

revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente
, com
ou sem a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente
,

ao contrário do que sustenta a defesa,
verifica-se que
estão presentes
os requisitos da prisão preventiva
, conforme razões a seguir.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II (por duas vezes), artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, artigo 147,
caput
, e artigo 147-B, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal
.

De igual modo, a respeito da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psicológica das vítimas.

Isso pois, infere-se da documentação que instrui o feito que o ora paciente, que é padrasto das vítimas, praticou atos libidinosos com os ofendidos, um casal de gêmeos, no período em que eles possuíam entre 05 (cinco) a 10 (dez) anos de idade, nas oportunidades em que ficava sozinho com as crianças, e durante a madrugada, quando a genitora das vítimas tomava remédio para dormir.

Consta que em relação à menina, o paciente tirava toda a sua roupa, passava a mão em seu corpo e “lambia” as suas partes íntimas.

Quanto ao menino, a criança relata que o paciente passava a mão em seu corpo, colocava o pênis e ejaculava em sua boca, além de tentar, por diversas vezes, penetrar em seu ânus.

Depreende-se, ainda, que as duas crianças relataram que se não permitissem a violência sexual, o paciente os tratava mal, e proferia ameaças.

Dessa forma, é patente o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
que residia com as vítimas, sabendo de toda a rotina das crianças,
de modo que a manutenção da prisão preventiva de
Paulo Sérgio de Souza
é imprescindível
para a garantia da ordem pública,
e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da
s
vítima
s
,
considerando

a gravidade concreta da
conduta delituosa,
de modo que certamente a soltura do paciente
implicaria em temor e perigo à vida d
os
ofendid
os
e de seus familiares.

C
abe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR. 1.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular. 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AGRG no HC 573.598/SC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 749.493; Proc. 2022/0183572-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 11/10/2022; DJE 17/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A despeito das ponderações defensivas, não se constata ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas pelo Juízo singular. 2.
Como destacado na decisão agravada, o periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu – abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterad
o. 3. Agravo não provido. (STJ; AgRg-AgRg-Rec-Rcl 164.103; Proc. 2022/0121228-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022).

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
o
p
aciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
resguardar a ordem pública
.

Outrossim
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

N
outro giro,
forçoso destacar que,
evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)